Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 921, III, CPC. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO DO DEVEDOR. MEDIDA INCABÍVEL ANTE A SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante prescreve o artigo 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.

2. Intimado a indicar a localização do veículo registrado em nome do devedor ou outros bens passíveis de constrição em nome do executado, o Exequente peticionou pela suspensão do processo por não encontrar bens do devedor passíveis de penhora, mas pretende que seja mantida a restrição de transferência do automóvel que não foi localizado e ainda incluída a restrição de circulação. A medida, embora útil, é excepcional, cabível apenas nos casos em que o credor demonstra haver esgotado todos os meios ao seu alcance para localização de bens. Ademais, mostra-se incoerente quando o fundamento da suspensão é a própria ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC).

3. Decisão que indefere o pedido de manutenção da restrição de transferência do veiculo mantida.

4. Agravo de Instrumento improvido.